Tribunal: STF
Processo: HC 198389
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-04
Data de publicação: 2021-03-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS CORPUS. PENAL. HABEAS CORPUS INDEFERIDO LIMINARMENTE NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DECISÃO MONOCRÁTICA. NÃO INTERPOSIÇÃO DE RECURSO. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. FURTO. DOSIMETRIA. ERRO MATERIAL. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO.
Relatório
    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Ian Anderson Staffa Maluf de Souza, advogado, em benefício de Osvaldo Martins Batista, contra decisão do Ministro Ribeiro Dantas, do Superior Tribunal de Justiça, que, em 18.2.2021, indeferiu liminarmente o Habeas Corpus n. 644.882/PR.
O caso
    2. Consta dos autos que o paciente foi condenado pelo juízo da Primeira Vara Criminal da Comarca de Foz do Iguaçu (Ação Penal n. 0033904-75.2015.8.16.0030), em 23.1.2018, à pena de dois anos de reclusão, em regime inicial aberto, e cento e vinte dias-multa pela prática do delito previsto no art. 155, caput, do Código Penal (furto simples), sendo a pena privativa de liberdade substituída por duas restritivas de direito (e-doc. 3).
    3. A Terceira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Paraná negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo Ministério Público estadual e deu parcial provimento ao recurso da defesa do paciente para “(i) afastar a valoração negativa da personalidade e consequências do crime na pena-base do réu, sem, no entanto, alterar a pena definitiva, e (ii) afastar a condenação de indenização material no valor de R$ 1.270,00 (um mil, duzentos e setenta reais)”. Esta a ementa do julgado:
    “APELAÇÃO CRIME. FURTO SIMPLES. ART. 155, CAPUT, DO CP. SENTENÇA CONDENATÓRIA. APELAÇÃO DA DEFESA E DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PEDIDO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PELA APLICAÇÃO DA QUALIFICADORA DO ART. 155, § 4º, INCISO I, DO CP, POIS SERIA POSSÍVEL A COMPROVAÇÃO DO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO PELA PALAVRA DA VÍTIMA E CONFISSÃO DO RÉU. IMPOSSIBILIDADE. LAUDO PERICIAL NÃO REALIZADO. CRIME QUE DEIXA VESTÍGIO. IMPRESCINDIBILIDADE DE EXAME PERICIAL. AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA RAZOÁVEL PARA A NÃO REALIZAÇÃO DO EXAME DO CORPO DE DELITO. CONFISSÃO DO ACUSADO INCAPAZ DE SUPRIR A AUSÊNCIA DA PERÍCIA. INTELIGÊNCIA DOS ARTIGOS 158 E 171 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. POSICIONAMENTO PACIFICADO NO STJ. APELAÇÃO DA DEFESA PEDINDO O AFASTAMENTO DA VALORAÇÃO NEGATIVA DA PERSONALIDADE E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME NA PENA-BASE. PEDIDO QUE DEVE SER PROVIDO. IMPOSSÍVEL VALORAR NEGATIVAMENTE A PERSONALIDADE CONSIDERANDO OUTRAS CONDENAÇÕES DO RÉU, QUE SEQUER SÃO ANTERIORES AO CRIME DISCUTIDO, E SEM QUE HAJA A ELABORAÇÃO DE LAUDO TÉCNICO PARA ESTE FIM. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME QUE TAMBÉM NÃO PODEM SER VALORADAS NEGATIVAMENTE. PERDA PATRIMONIAL QUE É INERENTE AO CRIME DE FURTO. VALORES NÃO RESTITUIDOS QUE NÃO SE MOSTRAM EXACERBADOS. PRECEDENTES. AFASTAMENTO DA VALORAÇÃO NEGATIVA QUE SE IMPÕE. PEDIDO PARA QUE SEJA APLICADA A PENA INTERMEDIÁRIA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 231 DO STJ. REDUÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL, QUANDO DO RECONHECIMENTO DE ATENUANTE GENÉRICA, VIOLA O PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. PEDIDO DA DEFESA PELO AFASTAMENTO DA INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL DIANTE DA INEXISTÊNCIA DE PEDIDO EXPRESSO NA DENÚNCIA. AFASTAMENTO QUE SE IMPÕE. É INDISPENSÁVEL PEDIDO EXPRESSO, NA DENÚNCIA, DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL. OFENSA AO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. PRECEDENTES.
    RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO CONHECIDO E, NO MÉRITO, DESPROVIDO. 
    RECURSO DA DEFESA CONHECIDO E, NO MÉRITO, PARCIALMENTO PROVIDO”.
    4. Após o trânsito em julgado da sentença condenatória, ocorrido em 2.5.2019, a defesa ajuizou a Ação de Revisão Criminal n. 0076108-54.2020.8.16.0000, não conhecida no Tribunal paranaense (e-doc. 6). 
    5. Contra essa decisão monocrática a defesa impetrou o Habeas Corpus n. 644.882 no Superior Tribunal de Justiça e, em 18.2.2021, o Ministro Ribeiro Dantas indeferiu liminarmente a impetração, nos seguintes termos:
    “Trata-se de habeas corpus substitutivo de recurso próprio impetrado em favor de OSVALDO MARTINS BATISTA contra decisão do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, que não conheceu da revisão criminal ali ajuizada (e-STJ, fls. 7-10). 
    Em razões, a defesa requer seja afastado o aumento da pena-base a título de personalidade, considerando não ser possível sopesar títulos condenatórios transitados em julgado para valorar negativamente tal circunstância judicial na dosagem da pena-base do ora paciente. 
    É o relatório. 
    Decido. 
    Esta Corte possui entendimento pacificado no sentido de que não cabe habeas corpus contra decisão que indefere pedido liminar, salvo em casos de flagrante ilegalidade ou teratologia da decisão impugnada (Súmula 691/STF). 
    Sobre o tema, os seguintes precedentes: (…)
    Tal entendimento também se aplica à hipótese em que o recurso ordinário é interposto de writ julgado por decisão unipessoal da qual era cabível o manejo de recurso para órgão colegiado (STF: HC 119.467/SP, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, julgado em 05/11/2013; HC 86.367/RO, Rel. Ministra Ellen Gracie, Segunda Turma, julgado em 30/09/2008; STJ: RHC 51.561/MG, Rel. Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 02/10/2014; AgRg no HC 301.011/PR, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 07/10/2014. 
    No caso, não verifico a ocorrência de flagrante ilegalidade na decisão impugnada, pois, conforme o reconhecido no decisum ora hostilizado, o pedido de decote do aumento da pena-base a titulo de personalidade já foi analisado no julgamento do apelo defensivo, ‘oportunidade na qual foi acolhido o pleito recursal, afastando-se o aumento da pena-base, em razão da valoração negativa da circunstância judicial da personalidade, com base em condenações pretéritas’ (e-STJ, fl. 8). 
    Ante o exposto, indefiro liminarmente o habeas corpus” (e-doc. 8). 
    6. Essa decisão é o objeto do presente habeas corpus, no qual o impetrante sustenta que a valoração negativa da personalidade do paciente, na primeira fase da dosimetria pena, foi feita em desacordo com a legislação vigente. 
    Estes o requerimentos e os pedidos:
    “(...) Requer-se:
    1) Concessão da MEDIDA LIMINAR, por estar evidente a existência de fumus boni iuris e periculum in mora, nos termos da fundamentação.
    1.a) A comprovação de fumus boni iuris, para efeito de concessão do presente pedido de liminar, não nos obriga a maiores esforços argumentativos. Confunde-se com a procedência, em tese, da presente Ordem de Habeas Corpus. O fumus boni iuris, conclui-se, evidencia-se com a leitura da presente petição e os documentos que a ela são anexadas.
    1.b) O periculum in mora, por sua vez, é absolutamente evidente. A não concessão da presente liminar implica, conforme já demonstrado, em dano irreparável. As informações da autoridade apontada como coatora são inclusive dispensáveis para fins da concessão da liminar, considerando a documentação que acompanha este writ.
    2) Que se dê prosseguimento ao feito para, ao final, conceder, de forma definitiva, a Ordem do presente writ, pelos fatos e fundamentos acima expostos” (fl. 4, e-doc. 1). 
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    7. Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.
    8. A presente impetração volta-se contra decisão monocrática do Ministro Ribeiro Dantas, do Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu liminarmente o Habeas Corpus n. 644.882. Contra essa decisão não foi interposto recurso, ocorrendo o trânsito em julgado em 2.3.2021.
    Nos termos da jurisprudência deste Supremo Tribunal, a “não interposição de agravo regimental no STJ – e, portanto, a ausência da análise da decisão monocrática pelo colegiado – impede o conhecimento do habeas corpus por est[e Supremo Tribunal]” (HC n. 120.259-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 12.2.2014). Confiram-se também os seguintes julgados: 
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NÃO ESGOTAMENTO DE JURISDIÇÃO. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REITERAÇÃO DE IMPETRAÇÃO ANTERIOR. SUPERVENIÊNCIA DA SENTENÇA DE PRONÚNCIA. SUBSTITUIÇÃO DO TÍTULO PRISIONAL. 
    1. Há óbice ao conhecimento de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática, indeferitória de writ, do Superior Tribunal de Justiça, cuja jurisdição não se esgotou, ausente o manejo de agravo regimental. Precedentes” (HC n. 152.853-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 10.5.2018). 
    “HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE INDEFERE LIMINARMENTE WRIT MANEJADO NO STJ. IMPETRAÇÃO NÃO CONHECIDA. 
    I – No caso sob exame, verifica-se que a decisão impugnada foi proferida monocraticamente. Desse modo, o pleito não pode ser conhecido, sob pena de indevida supressão de instância e de extravasamento dos limites de competência do STF descritos no art. 102 da Constituição Federal, que pressupõem seja a coação praticada por Tribunal Superior. 
    II – A não interposição de agravo regimental no STJ e, portanto, a ausência da análise da decisão monocrática pelo colegiado, impede o conhecimento do habeas corpus por est[e Supremo Tribunal]. 
    III – Writ não conhecido” (HC n. 119.115, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 13.2.2014).
    “HABEAS CORPUS. SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA. INADEQUAÇÃO DA VIA PROCESSUAL. 
    1. O entendimento majoritário da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que ‘o habeas corpus é incabível quando endereçado em face de decisão monocrática que nega seguimento ao writ, sem a interposição de agravo regimental’ (HC 113.186, Rel. Min. Luiz Fux).
    2. Inexistência de ilegalidade flagrante ou de abuso de poder na prisão preventiva.
    3. Habeas Corpus extinto por inadequação da via processual, cassada a medida liminar deferida” (HC n. 116.551, Relator o Ministro Marco Aurélio, Redator para o acórdão o Ministro Roberto Barroso, DJe 3.2.2014). 
    9. O impetrante pretende, no presente habeas corpus, rever a dosimetria da pena imposta ao paciente em ação penal que transitou em julgado em 2.5.2019, antes, portanto, daa presente impetração, ser protocolizada em 1º.3.2021.
    Este Supremo Tribunal consolidou orientação jurisprudencial no sentido da inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em caso de manifesta ilegalidade. Assim, por exemplo:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. QUESTÕES NÃO EXAMINADAS NA INSTÂNCIA ANTECEDENTE. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 191.123-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 4.11.2020).
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. WRIT SUBSTITUTIVO DE AÇÃO RESCISÓRIA. EXCEPCIONALIDADE. CRIME CONTRA O SISTEMA FINANCEIRO. DOSIMETRIA DA PENA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. 
    1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal (HC 139.517, Rel. p/ acórdão Min. Roberto Barroso, DJe-025 de 8.2.2019). (…)
    6. Agravo regimental conhecido e não provido” (RHC n. 131.660-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 5.4.2019). 
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPOSTOS NA INICIAL QUE NÃO INFIRMAM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. UTILIZAÇÃO DO WRIT COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL INADMISSIBILIDADE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
    I O agravante apenas reitera os argumentos anteriormente expostos na inicial do habeas corpus, sem, contudo, aduzir novos elementos capazes de afastar as razões expendidas na decisão agravada. 
    II - A jurisprudência pacífica do Supremo Tribunal Federal não admite o uso do writ como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 
    III - Agravo a que se nega provimento” (HC n. 161.656-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 31.10.2018). 
    “PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM HABEAS CORPUS RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. 
    1. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, tendo em vista a pretensão da parte recorrente em ver reformada a decisão impugnada. 
    2. O entendimento do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o habeas corpus não se revela instrumento idôneo para impugnar decreto condenatório transitado em julgado (HC 118.292-AgR, Rel. Min. Luiz Fux). Confiram-se, nessa mesma linha, os seguintes precedentes: HC 128.840-AgR, de minha Relatoria; RHC 116.108, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 117.762, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 91.711, Rel.ª Min.ª Cármen Lúcia. 
    3. Na situação concreta não se verifica teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que justifique a concessão da ordem de ofício. 
    4. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 154.106-ED, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 6.8.2018). 
    10. Este Supremo Tribunal tem admitido, em casos excepcionais e em circunstâncias fora do ordinário, a superação desses óbices jurisprudenciais. 
    Essa excepcionalidade é demonstrada em casos nos quais se patenteie flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que se tem na espécie vertente, a justificar a concessão da ordem de ofício.
    11. Ao condenar o paciente pela prática do delito de furto simples, o juízo da Primeira Vara Criminal da Comarca de Foz do Iguaçu/PR fixou a pena nos seguintes termos:
    “Diante dessas circunstâncias, julgo procedente a denúncia para condenar o réu OSVALDO MARTINS BATISTA como incurso nas sanções do art. 155, caput, CP. Inexistindo causas que ilidam a tipicidade, a ilicitude e a culpabilidade, passo à dosimetria da pena, esclarecendo que apenas os itens negritados e em itálico serão considerados para aumentar e/ou diminuir a reprimenda: 
    O acusado tinha pleno conhecimento do caráter ilícito de sua conduta. Não possui antecedentes criminais. Nada se pode falar sobre sua conduta social. Sua personalidade, entretanto, é desajustada daquela que se espera do homem médio da sociedade, pois embora muito jovem, possuiu três condenações criminais definitivas, que por regras técnicas não podem ser valoradas como maus antecedentes ou reincidência, porém, indica que sua conduta merece ser reprimida de forma mais veemente em observância à individualização da pena e os primados da proporcionalidade e razoabilidade. Foi condenado nos autos 31520-42.2015.8.16.0030, na 2ª Vara Criminal desta Comarca, pela prática do crime de furto, praticado em 19.10.2015, à pena de 1 ano e 2 meses de reclusão, além de 11 dias-multa, que transitou em julgado em 19.07.2016; nos autos 35403-94.2015.8.16.0030, que tramitaram perante a Vara do Tribunal do Júri desta Comarca, pela prática do crime do art. 121, § 2º, I e IV, CP, praticado em 31.10.2015, à pena de 14 anos de reclusão, que transitou em julgado em 30.05.2017; e, nos autos 10912-86.2016.8.16.0030, que tramitaram perante a 3ª Vara Criminal desta Comarca, pela prática do crime de furto qualificado, praticado em 14.04.2016, à pena de 2 anos, 9 meses e 24 dias de reclusão, além de 32 dias-multa, que transitou em julgado em 10.08.2016. O móvel que o impeliu a praticar tal crime foi a possibilidade de obtenção de lucro sem esforço laborativo. As consequências são negativas, pois a res furtiva, não foi integralmente recuperada. Por fim, anote-se que a vítima em nada contribuiu para a prática do crime. Ante as circunstâncias judiciais estabeleço a pena base para o réu em três (03) anos de reclusão, tendo em conta o previsto no artigo 155, caput, do Código Penal. 
    Não há agravantes. Aplica-se a atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, ‘d’, CP), pois as declarações do réu foram usadas para embasar o presente decreto condenatório. E, no caso, foram fundamentais para a elucidação do crime, especialmente porque não foi preso em flagrante mas mesmo assim, de forma ampla, confessou a prática; e, em se tratando de crime de furto, por sua natureza, dificilmente tem a autoria cabalmente descoberta fora dos casos de flagrante. Incide ainda atenuante da menoridade (art. 65, I, CP), pois contava com 18 anos de idade à época do fato. Assim, reduzo a pena em 1 ano de reclusão; e, fixo, nesta fase, em dois (2) anos de reclusão. 
    Não incide nenhuma majorante. Analiso, neste momento, a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 155, § 2º, CP. Observo, que a res futiva, à época dos fatos, representava valor superior a um salário mínimo. Nesse momento entendo importante trazer, à tona, o entendimento da doutrina acerca da forma privilegiada de furto prevista no parágrafo 2º, art. 155, CP, no que pertine ao valor do bem subtraído: (…)
    Ora, considerando que o valor dos bens furtados superavam o valor de um salário mínimo, tenho por inaplicável, ao caso em análise, a minorante prevista no art. 155, § 2º, CP, razão pela qual torno definitiva a pena em dois (2) anos de reclusão. 
    Valendo-me da dosimetria acima estabelecida, estabeleço a pena de multa cento e vinte (120) dias-multa de 1/30 do salário mínimo vigente na data dos fatos, considerando, ainda a ausência de informações sobre a situação financeira do réu. 
    Do exposto, fixo a pena do réu OSVALDO MARTINS BATISTA, em dois (2) anos de reclusão e cento e vinte (120) dias-multa de um trigésimo (1/30) do salário mínimo vigente na data dos fatos, devidamente corrigidos, devendo a pena privativa de liberdade ser cumprida, pelo menos inicialmente, no regime aberto, considerando-se, para tanto, o disposto no art. 33, § 2º, ‘c’, CP” (fls. 4-6, e-doc. 4). 
    12. No julgamento dos recursos de apelação, interpostos pelo Ministério Público estadual e pela defesa do paciente, a Terceira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Paraná manteve a condenação pela prática do delito de furto simples (art. 155, caput, do Código Penal), mas afastou a valoração negativa das circunstâncias judiciais referentes à personalidade e às consequências do crime, na pena-base fixada. Na sequência, realizou uma nova dosimetria da pena, nos seguintes termos:
    “C.3) Dosimetria da pena-base. 
    Tendo afastado a valoração negativa da personalidade das consequências do crime, e não havendo que se falar em reforma das demais circunstâncias judiciais do art. 59, do CP, que restaram sem valoração negativa, fixo a pena-base do réu OSVALDO no mínimo legal, ou seja, 2 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa. 
    C.4) Pena intermediária abaixo do mínimo legal.
    Outrossim, sendo afastadas as valorações negativas na pena-base do réu, argui a defesa a necessidade de fixação da pena intermediária abaixo do mínimo legal, pois aplicáveis a atenuante da confissão espontânea (art. 65, inciso III, ‘d’, do CP) e da menoridade (art. 65, inciso I, do CP). 
    Sem razão. 
    Com efeito, correta a atenuação empreendida pelo Juízo monocrático, não sendo possível a redução da pena, em segunda fase de dosimetria, aquém do mínimo legal, por força do conteúdo da Súmula nº 231/STJ. 
    Ademais, com as devidas vênias àqueles que se posicionam de forma diferente, não compartilho do entendimento de que seria possível a redução da pena provisória aquém do mínimo legal por ausência de previsão legal em contrário. 
    Ao apreciar o RE 597.270-QO-RG, o Supremo Tribunal Federal reconheceu a repercussão geral do tema ali tratado e reafirmou a jurisprudência já consolidada há décadas naquela Corte, no sentido de que não é possível a redução da pena abaixo do mínimo legal na aplicação de atenuantes. 
    Da íntegra daquela decisão se extrai o fundamento central, ao qual me filio, de que a redução da pena aquém do mínimo legal quando do reconhecimento de uma atenuante genérica violaria o princípio da legalidade, tão caro e essencial ao direito penal e ao devido processo legal. (…)
    Ainda, colhe-se da doutrina que ‘as atenuantes não fazem parte do tipo penal, de modo que não têm o condão de promover a redução da pena abaixo do mínimo legal. Quando o legislador fixou, em abstrato, o mínimo e o máximo para o crime, obrigou o juiz a movimentar-se dentro desses parâmetros, sem possibilidade de ultrapassá-los, salvo quando a própria lei estabelecer causas de aumento ou de diminuição. Estas, por sua vez, fazem parte da estrutura típica do delito, de modo que o juiz nada mais faz do que seguir orientação do próprio legislador’ (NUCCI, Guilherme de Souza. Código Penal Comentado. Rio de Janeiro: Forense, 2014. p. 468). 
    A meu ver, dessarte, inaceitável que a discricionariedade do julgador na apreciação das atenuantes e agravantes (segunda fase de dosimetria) se sobreponha aos limites mínimo e máximo legalmente postos, sob pena de violação ao princípio da legalidade, bem assim, da separação de poderes. 
    Em conclusão: nego provimento ao pedido da defesa e mantenho a pena intermediária no seu mínimo legal de 2 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa. 
    Não obstante as alterações promovidas na pena-base, que geraram efeitos na pena intermediária, o juízo de origem já havia aplicado a atenuante da confissão espontânea e atenuado a pena até o mínimo legal de 2 (dois) anos de reclusão. Dessa forma, resta inalterada a pena definitiva de 2 (dois) anos de reclusão fixada em sentença, o regime aberto para o início do cumprimento da pena privativa de liberdade e sua substituição por duas restritivas de direito (prestação de serviços comunitários e limitação de fim de semana)” (fls. 14-15, e-doc. 5). 
    13. Da leitura do acórdão do Tribunal de origem, verifica-se que o apelo defensivo foi provido no sentido de afastar a valoração negativa das circunstâncias judiciais da personalidade do agente e das consequências do crime, sendo fixada a pena-base no mínimo legal. Entretanto, ao realizar a nova dosimetria da pena, o Tribunal paranaense incorreu em erro material, pois fixou a pena-base “no mínimo legal, ou seja, 2 (dois) anos de reclusão”, ao passo que o paciente foi condenado pelo crime furto simples (art. 155, caput, do Código Penal), cuja pena prevista é de um a quatro anos de reclusão.
     Na segunda fase da dosimetria, o Tribunal estadual manteve as atenuantes da menoridade do agente e da confissão espontânea, reconhecidas pelo juízo sentenciante, mas não reduziu a pena intermediária pela impossibilidade de fixá-la abaixo do mínimo legal. Tornando-se, assim, definitiva a pena-base fixada, ante a ausência de causas de aumento ou diminuição de pena.
    14. O erro material na fixação da pena-base não foi corrigido na Ação de Revisão Criminal ajuizada no Tribunal paranaense nem no Habeas Corpus n. 644.882/PR do Superior Tribunal de Justiça (ato apontado como coator). 
    15. Evidenciada a existência de erro material, o paciente faz jus à revisão da dosimetria da pena que lhe foi imposta pela prática do delito de furto simples (art. 155, caput, do Código Penal). 
    16. Pelo exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), mas concedo a ordem de ofício apenas para sanar o erro material existente e determinar ao Tribunal de Justiça do Paraná seja refeita a dosimetria da pena do crime de furto simples pelo qual foi condenado o paciente (Ação Penal n. 0033904-75.2015.8.16.0030), observada a fixação da pena-base no mínimo legal, conforme decidido no recurso de apelação interposto pela defesa.
    Oficie-se, de imediato, ao juízo da Primeira Vara Criminal da Comarca de Foz do Iguaçu/PR, ao Tribunal de Justiça do Paraná e ao Superior Tribunal de Justiça para ciência e adoção das providências necessárias ao integral e urgente cumprimento desta decisão. 
    Publique-se.
    Brasília, 4 de março de 2021.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora